Tribunal: TJMT
Processo: 1068397-45.2022.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-24
Data de publicação: 2023-07-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1068397-45.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[GABRIEL ANDRADE DE ALVARENGA - CPF: 054.918.241-19 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), REALIZE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 27.351.731/0001-38 (RECORRIDO), THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1068397-45.2022.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Gabriel Andrade de Alvarenga

Recorrido(s):

Realize Crédito Financiamento e Investimento S.A.

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

24 a 27/07/2023 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. ESTABELECIMENTO COMERCIAL. CARTÃO DE CRÉDITO RENNER.

ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADA. CONTRATO,
SELFIE
E CÓPIA COLORIDA DO DOCUMENTO PESSOAL DO AUTOR JUNTADO NA DEFESA. AUSÊNCIA DE PROVA DA QUITAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. CONSUMIDOR INADIMPLENTE. NEGATIVAÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL INOCORRÊNCIA.

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1.
Se a empresa junta na sua defesa a Solicitação de Cartão de Crédito Renner, devidamente assinada pelo Reclamante, cópia colorida de seus documentos pessoais, selfie tirada no momento da contratação, bem como o demonstrativo de utilização do cartão de crédito, sendo que o consumidor não comprovou a sua adimplência junto a empresa reclamada
, a meu ver, resta evidenciado a existência de relação jurídica entre as partes, bem como a origem da obrigação.

2. Em que pese o Reclamante negar que tenha recebido o cartão de crédito, verifico que, no demonstrativo do cartão juntado em defesa, consta o registro de alguns pagamentos, logo,
como houve pagamento
, entendo que há provas do recebimento do cartão, porque quando se trata de fraude, normalmente, o fraudador não efetua o pagamento das faturas.

3. Conforme mencionado na sentença recorrida que considero como fundamento para julgar este recurso:

“A documentação apresentada pela parte Reclamada não restou impugnada, bem como, a parte Reclamante não comprovou a sua adimplência/regularidade perante a contratação mencionada. Portanto, forçoso reconhecer a ausência de elementos para declarar a inexistência da dívida e, por conseguinte, ausentes os requisitos necessários à configuração da responsabilidade civil. E mais, restou caracterizado que a parte Reclamante alterou a verdade dos fatos, evidenciando assim a litigância de má-fé, na forma do art. 80, II, do CPC, razão pela qual deverá responder pelos seus atos através de indenização.
”.

4.

Deste modo, se restou comprovada a origem da obrigação e ausente a prova de pagamento do débito vencido, a inclusão do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, em razão do inadimplemento desta obrigação, constitui exercício regular de direito e não gera a obrigação de indenizar a titulo de dano moral.

5.
Diante da evidente alteração na realidade dos fatos por parte do Reclamante, já que indica a inexistência de relação jurídica devidamente comprovada nos presentes autos, resta clara sua litigância de má-fé, nos termos do art. 80, II do CPC.

6. Cabe asseverar que os benefícios da justiça gratuita não englobam a condenação por litigância de má-fé, pois a condição de hipossuficiente não pode salvaguardar a prática de atos atentatórios à lealdade processual, não estando às penalidades aplicadas por litigância de má-fé, protegida por tal benefício.

7. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“Isto posto:
a)
rejeito a preliminar arguida;
b)
nos termos do art. 487, I, do CPC, JULGO IMPROCEDENTE

o pedido inicial;
c)
com fundamento no artigo 80, II e artigo 81, do CPC, condenar a parte Reclamante, como litigante de má fé: c.1) na multa no importe de 9,9%
(nove vírgula nove por cento)
sobre o valor dado à causa, em favor da parte Reclamada; c.2) custas processuais; c.3) honorários de advogado, estes que fixo em 10%
(dez por cento)
do valor da causa, devidos ao advogado da parte Reclamada (
se houver
). Em sendo o valor dado à causa inferior a 3 (
três
) salários mínimos, as multas acima fixadas em percentual, serão calculadas sobre esse teto (
três salários mínimos
), nos termos do art. 81, §2º, do CPC;

d)
havendo condenação em custas processuais e inexistir pedido de execução do mérito, ou encerrada esta, bem como, não sendo o caso de gratuidade deferida, remeta-se à Central de Arrecadação na DF, nos termos dos Provimentos nº 12/2017 e 20/2019-CGJ; e,
e)
após o trânsito em julgado, intime-se o Credor a apresentar o cálculo atualizado da(
s
) multa(
s
) aplicada(
s
) (
aquelas exequíveis
), no prazo de 5 (
cinco
) dias, sob pena de arquivamento, extinguindo o feito, com julgamento de mérito”,
não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

8. Recurso improvido. Diante da litigância de má-fé reconhecida na sentença, revogo a gratuidade de justiça.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/07/2023